Tribunal: CARF
Processo: 10882.902784/2008-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO MAROZZI GREGORIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-27

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.902784/2008-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.731 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2020
Recorrente
SPAAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR. RETIFICAÇÃO DA DCTF APÓS O DESPACHO DECISÓRIO.
POSSIBILIDADE.
Não há óbices na legislação para que o contribuinte promova a retificação da
DCTF, após a emissão do despacho decisório que não reconhece o seu direito
creditório. Cabe às instâncias de julgamento verificarem o direito creditório
com base nos documentos apresentados pelo contribuinte, podendo, inclusive,
determinar a realização de diligência.
Sendo indeferida a Manifestação de Inconformidade com a premissa de que
não seria possível retificar a DCTF após a emissão do despacho decisório,
devem os autos retornarem à Delegacia de Julgamento para que esta promova a
análise do direito creditório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário para determinar o retorno dos autos à DRJ de origem, vencido o
conselheiro Ricardo Marozzi Gregório (relator), que propôs a realização de diligência.
Designado o conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias para redigir o voto vencedor.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio – Relator
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias – Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flávio Machado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.902784/2008-43
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.731 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.902784/2008-43

Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cléucio Santos Nunes, Mauritania Elvira de
Sousa Mendonça (suplente convocada) e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por SPAAL INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA contra acórdão que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
apresentada diante da não homologação, pela DRF/Osasco-SP, da compensação de crédito de
pagamento indevido da estimativa de CSLL de junho de 2004 com débitos da própria
contribuinte.
Em seu relatório, a decisão recorrida assim descreveu o caso:
Trata-se de Declaração de Compensação – DCOMP (fls. 19/24, por meio da qual se
compensou crédito de CSLL – estimava (cód. 2486) com débito de responsabilidade da
interessada. O crédito inicial informado, no valor de R$ 1.691,26, seria decorrente de
pagamento a maior do período encerrado em 30.06.2004.
2. A partir do Darf informado no PER/DCOMP, a Delegacia de origem localizou o
pagamento no valor original de R$ 35.886,33, o qual entretanto fora integralmente
utilizado para quitação de débitos do contribuinte, motivo por que não se homologou a
compensação (Despacho Decisório da fl. 2).
3. Apresentou-se manifestação de inconformidade (fls. 4 e 5), contrapondo-se, em
síntese, teria havido erro quando ao débito informado na DCTF relativa ao período em
questão: em vez de R$ 35.886,33, o valor correto seria R$ 34.195,07, como apurado na
DIPJ do ano-calendário de 2004 (fl. 28). De modo que “a diferença entre o valor devido
e o recolhido foi de R$ 1.691,26, valor este que corrigido pela SELIC, resultou em
compensação de R$ 1.771,59, constante do referido PER/DCOMP.”
A DRJ/Recife proferiu, então, acórdão cuja ementa assim figurou:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
A certeza e a liquidez do crédito são requisitos imprescindíveis para a
compensação autorizada por lei.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
UTILIZAÇÃO INTEGRAL. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
Mantém-se o despacho decisório que não homologa a compensação quando
se constata o recolhimento indicado como fonte de crédito fora integralmente
utilizado na quitação de débito confessado em DCTF.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cumpre esclarecer que a instância a quo fundamentou a sua decisão no fato de
que a retificação de DCTF noticiada na manifestação de inconformidade deveria ter sido
pleiteada antes do despacho decisório.
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.731 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.902784/2008-43

Inconformada, a empresa apresentou recurso voluntário onde, essencialmente,
junta extratos de balancetes contábeis e demonstrativo de apuração da estimativa de junho de
2004 que julga serem suficientes para comprovar a apuração do débito informado na declaração
retificadora. Tece, também, considerações acerca da verdade material.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Como relatado, a DRJ entendeu que a DCTF retificadora (apresentada após a
ciência do despacho decisório), reduzindo o débito de estimativa originalmente apurado no
período, não poderia ser aceita por ser apresentada depois do despacho decisório.
No recurso voluntário, a empresa discorda desse entendimento e junta extratos de
balancetes contábeis e demonstrativo de apuração da estimativa de junho de 2004 (fls. 69 a 98)
que julga serem suficientes para comprovar a apuração do débito informado na declaração
retificadora.
Quanto ao fato de esses documentos só terem sido trazidos aos autos em sede de
recurso, há que se lembrar a regra veiculada no § 4o do artigo 16 do Decreto no 70.235/72 (que
regulamenta o Processo Administrativo Fiscal - PAF) acerca da preclusão do direito do
contribuinte apresentar prova documental após a impugnação:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Incluído pela
Lei no 9.532, de 1997)
Nada obstante, boa parte da jurisprudência atual do CARF, em homenagem ao
princípio da verdade material, vem temperando a possibilidade de apresentação de novos
elementos de prova após a impugnação ou, mesmo, o recurso.
Particularmente, penso que esse “tempero” não pode extrapolar o sentido da
própria norma. Explico. É que para a criação de uma regra, como a estabelecida pelo referido §
4o do artigo 16 do PAF, o legislador já sopesou os princípios e interesses coletivos normalmente
relevantes para a maioria dos casos concretos que sobrevirão aos seus futuros aplicadores.
Eventual superação da regra, sob a influência de princípios que pareçam acentuadamente
ofendidos em determinados casos concretos, como pode ocorrer com a verdade material, só há
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.731 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.902784/2008-43

de ser feita em especialíssimas situações, e, mesmo assim, pela autoridade judiciária (Cf. Ricardo
Marozzi Gregorio, Preços de Transferência – Arm’s Length e Praticabilidade – São Paulo:
Quartier Latin, 2011, p. 204).
Sem embargo, muitas vezes, os elementos juntados após a impugnação revestem-
se de características que permitem enquadrá-los na própria regra veiculada no § 4o do artigo 16.
Isso porque as três alíneas que enumeram situações excludentes do dispositivo legal preveem
conceitos abertos ou indeterminados que podem e devem ser objeto de interpretação pelo
aplicador da lei. É o que ocorre com os conceitos de “força maior”, “fato ou direito
superveniente” e “fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos”.
No presente caso, há fatos/razões trazidas aos autos pela própria DRJ quando esta
fundamenta sua decisão no argumento de que a retificação de DCTF noticiada na manifestação
de inconformidade deveria ter sido pleiteada antes do despacho decisório. Daí, o cabimento dos
novos elementos trazidos aos autos. Trata-se, em verdade, do chamado "diálogo das provas"
corriqueiramente suscitado neste Colegiado.
Quanto à apresentação da retificadora após a ciência do despacho decisório, esta
turma já possui entendimento consolidado no sentido de que, para fins de corroborar o pedido de
compensação, é possível a retificação da DCTF depois de formalizado o pleito, desde que
coerentes com as demais provas produzidas nos autos. Confira-se:
APRESENTAÇÃO
DE
DCTF
RETIFICADORA.
POSSIBILIDADE.
DEMONSTRAÇÃO DE INDÍCIO DE PROVA DO DIREITO CREDITÓRIO
ANTERIORMENTE AO DESPACHO DECISÓRIO. VERDADE MATERIAL.
APLICAÇÃO DO PARECER NORMATIVO COSIT N.2, DE 28 DE AGOSTO DE
2015.
Indícios de provas apresentadas anteriormente à prolação do despacho decisório que
denegou a homologação da compensação, consubstanciados na apresentação de DARF
de pagamento e DCTF retificadora, ratificam os argumentos do contribuinte quanto ao
seu direito creditório. Inexiste norma que condiciona a apresentação de declaração de
compensação à prévia retificação de DCTF, bem como ausente comando legal
impeditivo de sua retificação enquanto não decidida a homologação da declaração.
De acordo com o Parecer Normativo COSIT n.2, de 28 de agosto de 2015, é possível a
retificação da DCTF depois da transmissão do PERDCOMP para fins de formalização
do indébito objeto da compensação, desde que coerentes com as demais provas
produzidas nos autos.
(Acórdão no 1302-002.082, Sessão de 23 de março de 2017, relator Conselheiro Marcos
Antônio Nepomuceno Feitosa)
Ademais, esta Casa já consolidou o entendimento segundo o qual é possível a
caracterização de indébito para fins de restituição ou compensação na data do recolhimento de
estimativa. Confira-se:
Súmula CARF no 84: É possível a caracterização de indébito, para fins de restituição
ou compensação, na data do recolhimento de estimativa. (Súmula revisada conforme
Ata da Sessão Extraordinária de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018). (Vinculante,
conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Todavia, apesar de induzirem a verossimilhança das alegações, os documentos ora
juntados não permitem uma análise conclusiva nesta instância de julgamento sem uma adequada
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.731 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.902784/2008-43

confrontação com outros dados que possam estar disponíveis nos sistemas de informações da
Receita Federal, bem como que possam ser solicitados via intimação à própria interessada. Por
exemplo, não se tem certeza quanto ao valor da receita utilizado como base de cálculo para a
estimativa, para comparar com o demonstrativo apresentado (fls. 98), porque a cópia da DIPJ
juntada com a manifestação de inconformidade está incompleta (fls. 24 e 25). Não se identifica
também o valor da estimativa da CSLL apurada para o mês em questão nos extratos de
balancetes contábeis juntados com o recurso (fls. 70 a 96).
A necessidade de a unidade de origem examinar as questões fáticas envolvendo a
análise do crédito é considerada fundamental para a sua segurança, conforme prudentemente
atestado no Parecer Normativo Cosit no 2/2015, a menos que o órgão julgador seja capaz de
verificar a sua efetiva disponibilidade (se não foi alocado em outro PER/DCOMP), se os valores
estão corretos e se todos os documentos que o originaram se coadunam com o disposto nos
sistemas da Receita Federal. Veja-se:
18.1. Se a retificação da DCTF ocorrer depois do Despacho Decisório, ou mesmo
depois da apresentação da manifestação de inconformidade, dentro da livre convicção
para análise das provas no caso concreto, o julgador administrativo pode verificar que as
razões do sujeito passivo são procedentes e que o indeferimento do crédito decorreu da
falta de retificação prévia da DCTF. Evidentemente que, nessa hipótese, o despacho
decisório que indeferiu o pedido de restituição ou não homologou a compensação estava
correto, pois o valor do pagamento da DCTF não estava disponível (vide item 10.5).
Esse valor, entretanto, tornou-se disponível no trâmite do processo administrativo fiscal.
Caso o despacho decisório do indeferimento daquele crédito (ou da não homologação da
DCOMP) decorreu apenas dessa hipótese preliminar, o órgão julgador poderá baixar o
processo administrativo fiscal em diligência, nos termos do art. 18 do PAF, a fim de
analisar as questões fáticas envolvendo a análise do crédito. Note-se que tal
procedimento é fundamental para a segurança do crédito, pois, a princípio, é a DRF que
tem as condições de avaliar se aquele crédito já não foi alocado em outro PER/DCOMP,
além de questões meramente monetárias que podem gerar improcedência parcial, nos
termos dos itens 18.4 e seguintes. Caso a DRJ assim não proceda, o julgador então
deverá verificar a efetiva disponibilidade daquele crédito (se não foi alocado em outro
PER/DCOMP), se os valores estão corretos e se todos os documentos que originaram o
crédito se coadunam com o disposto nos sistemas da RFB. (grifei)
Ora, se a Cosit entende que a própria DRJ não possui acesso aos dados
disponíveis nos sistemas de informações da Receita Federal que sejam suficientes para decidir
sobre a segurança do crédito, muito menos possuem as turmas julgadoras do CARF. É, de fato,
extremamente temerário que se prossiga com a análise do direito creditório a partir de cópias e
extratos de documentos cuja fidedignidade das informações neles contidas sequer podem ser
validadas.
Depois de algumas idas e vindas da minha opinião pessoal, a fim de tentar
amoldá-la ao entendimento majoritário desta turma sobre a forma de encaminhamento dos
diversos casos em que é necessária a sequência da análise pela unidade de origem, por não
chegar a um bom termo que pudesse considerar logicamente coerente, resolvi retornar ao
posicionamento que havia sedimentado quando compus outros colegiados no exercício de
mandatos anteriores nesta Casa, qual seja, propor que esses tipos de análise sejam concluídas
mediante diligência.
Destarte, proponho que o presente julgamento seja convertido em diligência para
que a unidade de origem adote as seguintes providências:
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-004.731 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.902784/2008-43

a) Verifique a efetiva disponibilidade dos créditos pleiteados (se não foram
alocados em outro PER/DCOMP), se os valores estão corretos e se todos os
documentos que os originaram se coadunam com o disposto nos sistemas de
informações da Receita Federal;
b) Valide os elementos juntados com o recurso, notadamente os extratos de
registros contábeis e declarações, a partir de dados consolidados contidos
naqueles mesmos sistemas de informações;
c) Confirme, na DIPJ ativa, se o valor da receita utilizado como base de cálculo
para a estimativa é compatível com aquela informada no demonstrativo
apresentado com o recurso (fls. 98);
d) Confirme, na contabilidade da empresa, o valor da estimativa da CSLL
apurada para o mês em questão;
e) Intime, se necessário, o contribuinte a apresentar outros elementos que
entender pertinentes; e
f) Elabore um relatório conclusivo sobre as apurações realizadas a fim de
consolidar os créditos passíveis de reconhecimento, dando-lhe ciência ao
contribuinte para que, querendo, se manifeste no prazo de trinta dias.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio
Voto Vencedor
Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias, Redator designado
Em que pese a dificuldade de divergir dos entendimentos sempre muito bem
fundamentados do ilustre conselheiro Relator, Ricardo Marozzi Gregório, no presente caso, a
maioria do colegiado entendeu por bem dar provimento parcial ao recurso voluntário, para
determinar o retorno dos autos à DRJ de origem, para que esta instância de julgamento,
superando a possibilidade de a DCTF ser retificada após a emissão do despacho decisório,
promova a análise do direito creditório do contribuinte. Assim, coube a mim a elaboração do
voto vencedor. É que se passa a fazer.
Como demonstrado no relatório acima, o direito creditório invocado pelo
Recorrente no pedido de compensação não foi reconhecido, uma vez que não promoveu a
retificação de sua DCTF antes da emissão do despacho decisório.
Assim, sendo intimado da decisão que não homologou a compensação, o
Recorrente promoveu os ajustes em sua declaração e apresentou documentos para comprovar o
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-004.731 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.902784/2008-43

seu direito creditório, juntando-os aos autos com a Manifestação de Inconformidade e,
posteriormente, com o Recurso Voluntário.
Contudo, partindo da premissa de que “a retificação de DCTF deve ser pleiteada
antes do decisório, pois a disponibilidade do crédito suplicado é examinada no momento do
despacho proferido pela autoridade administrativa”, a DRJ de Recife entendeu por bem julgar
como improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada.
Este julgador, como já externando em diversos acórdãos, tem o entendimento de
que o processo administrativo fiscal é delineado por diversos princípios, dentre os quais se
destaca o da Verdade Material, cujo fundamento constitucional reside nos artigos 2o e 37 da
Constituição Federal, no qual o julgador deve pautar suas decisões. Ou seja, o julgador deve
perseguir a realidade dos fatos, para que não incorra em decisões injustas ou sem fundamento.
Nesse sentido, são os ensinamentos de James Marins:
A exigência da verdade material corresponde à busca pela aproximação entre a
realidade factual e sua representação formal; aproximação entre os eventos ocorridos na
dinâmica econômica e o registro formal de sua existência; entre a materialidade do
evento econômico (fato imponível) e sua formalidade através do lançamento tributário.
A busca pela verdade material é princípio de observância indeclinável da Administração
tributária no âmbito de suas atividades procedimentais e processuais. (grifou-se).
(MARINS, James. Direito Tributário brasileiro: (administrativo e judicial). 4. ed. - São
Paulo: Dialética, 2005. pág. 178 e 179.)
No processo administrativo tributário, o julgador deve sempre buscar a verdade e,
portanto, não pode basear sua decisão em apenas uma prova carreada nos autos. É permitido ao
julgador administrativo, inclusive, ao contrário do que ocorre nos processos judiciais, não ficar
restrito ao que foi alegado, trazido e provado pelas partes, devendo sempre buscar todos os
elementos capazes de influir em seu convencimento.
Isto porque, no processo administrativo não há a formação de uma lide
propriamente dita, não há, em tese, um conflito de interesses. O objetivo é esclarecer a
ocorrência dos fatos geradores de obrigação tributária, de modo a legitimar os atos da autoridade
administrativa.
Este Conselho, em reiteradas decisões, há muito se posiciona no sentido de que o
processo administrativo, em especial o julgador, deve ter como norte a verdade material para
solução da lide. Confira-se:
IRPJ - PREJUÍZO FISCAL - IRRF - RESTITUIÇÃO DE SALDO NEGATIVO -
ERRO DE FATO NO PREENCHIMENTO DA DIPJ - PREVALÊNCIA DA
VERDADE MATERIAL - Não procede o não reconhecimento de direito creditório
relativo a IRRF que compõe saldo negativo de IRPJ, quando comprovado que a receita
correspondente foi oferecida à tributação, ainda que em campo inadequado da
declaração. Recurso provido. (Número do Recurso: 150652 - Câmara: Quinta Câmara -
Número do Processo: 13877.000442/2002-69 – Recurso Voluntário: 28/02/2007)
COMPENSAÇAO - ERRO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO E/OU
PEDIDO – Uma vez demonstrado o erro no preenchimento da declaração e/ou pedido,
deve a verdade material prevalecer sobre a formal. Recurso Voluntário Provido.
(Número
do
Recurso:
157222
-
Primeira
Câmara
-
Número
do
Processo:10768.100409/2003-68 – Recurso Voluntário: 27/06/2008 - Acórdão 101-
96829).
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-004.731 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.902784/2008-43

Inclusive, nos termos do Parecer Normativa COSIT no 02/2015, citado alhures
pelo ilustre relator, na busca pela verdade material, pode, o julgador, determinar a realização de
diligência “nos termos do art. 18 do PAF, a fim de analisar as questões fáticas envolvendo a
análise do crédito. Note-se que tal procedimento é fundamental para a segurança do crédito,
pois, a princípio, é a DRF que tem as condições de avaliar se aquele crédito já não foi alocado
em outro PER/DCOMP, além de questões meramente monetárias que podem gerar
improcedência parcial, nos termos dos itens 18.4 e seguintes. Caso a DRJ assim não proceda, o
julgador então deverá verificar a efetiva disponibilidade daquele crédito (se não foi alocado em
outro PER/DCOMP), se os valores estão corretos e se todos os documentos que originaram o
crédito se coadunam com o disposto nos sistemas da RFB”.
Contudo, no presente caso, a instância de julgamento a quo, partindo de uma
premissa equivocada, no sentido de não ser possível a retificação da DCTF após a emissão do
despacho decisório, sequer analisou o direito creditório do contribuinte.
Desta feita, para que não haja supressão de instância de julgamento, se faz
necessário o retorno dos autos à Delegacia da Receita Federal de Julgamento, para que esta, com
entendimento de que é possível a retificação da DCTF após o despacho decisório, analise o
direito creditório do contribuinte, podendo, inclusive, caso entenda necessário, determinar a
realização de diligência, nos termos autorizados pelo artigo 18 do Decreto no 70.235/72.
Por todo o exposto, VOTA-SE por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, determinando-se o retorno dos autos à instância de julgamento a quo, para que esta
analise o direito creditório invocado no pedido de compensação ora em análise.
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias

Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital